Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0042034-30.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente da habilitação do novo patrono do Banco do Brasil (ID 41113931). Conforme certidão ID 41122756, o novo patrono já estava cadastrado. Saliente-se ainda que o "BANCO DO BRASIL S/A é parceiro(a) da expedição eletrônica deste eg. Tribunal (Art. 246, §1o, CPC-2015), razão pela qual todas as intimações são realizadas apenas via sistema.", inadmitindo-se intimação via DJe. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 10 de novembro de 2022 15:47:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador